Tribunal: TJDFT
Processo: 0011133-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal tentada e descumprimento de medida protetiva (art. 129 § 9o c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei Maria da Penha, na forma do art. 5o e art. 7o da Lei no 11.340/06), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, sobretudo pelo laudo pericial atestando lesões contusas.
3. Sabe-se que o delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
4. Sob pena de bis in idem, não há como incidir, no crime de descumprimento de medida protetiva, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, pois a prática do delito em contexto de violência contra a mulher é própria do tipo incriminador (artigo 24-A da Lei no 11.340/06).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.